Tribunal: TJDFT
Processo: 0726983-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Vistos, etc... Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões dos Agravados devidamente intimados por AR. Retire-se o processo de pauta, caso tenha sido incluído. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator